Tribunal: TJES
Processo: 0006550-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006550-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARSIS SENA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. EMBARGOS ACOLHIDOS
.
1 – Constatando-se a presença de vícios de
omissão
, devem os aclaratórios serem acolhidos para que se proceda às devidas correções. 2.
Embargos Acolhidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006550-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARSIS SENA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
por
TARSIS SENA DA HORA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do acusado
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova por violação de domicílio, eis que a entrada pelos policiais na residência do acusado, se deu apenas diante de inúmeros elementos prévios colhidos, capazes de indicar que no local estava sendo cometido crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na diligência, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A condenação anterior do réu não havia transitado em julgado, razão pela qual não seria capaz de configurar a agravante da reincidência, devendo a mesma ser afastada. Recurso Parcialmente Provido.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que, apesar de acolher a tese defensiva, para afastar a agravante da reincidência, nada mencionou quanto ao pedido de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, o regime fechado para cumprimento de pena, antes fixado, assim o foi em decorrência da reincidência do embargante.

Tendo em vista, que esta Corte, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do embargante, para afastar a reincidência e redimensionar a pena, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, necessário se faz readequar o regime inicial de cumprimento de pena.

Desse modo, em atendimento ao disposto no art. 33, §2º, “b” do Código Penal, observando o
quantum
de pena imposto ao embargante, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.